Tribunal: STF
Processo: MI 20
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-19
Data de publicação: 1994-05-19

Ementa:
.         EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO -  DIREITO DE GREVE
DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - EVOLUÇÃO DESSE DIREITO NO
CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODELOS NORMATIVOS NO DIREITO
COMPARADO - PRERROGATIVA JURÍDICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO (ART.
37, VII) - IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - HIPÓTESE DE SUA CONFIGURAÇÃO -
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO NACIONAL - IMPETRAÇÃO
POR ENTIDADE DE CLASSE - ADMISSIBILIDADE - WRIT CONCEDIDO.
          DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO: O preceito
constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público
civil constitui norma de eficácia meramente limitada, desprovida, em
conseqüência, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar
plenamente, depende da edição da lei complementar exigida pelo
próprio texto da Constituição.
          A mera outorga constitucional do direito de greve ao
servidor público civil não basta - ante a ausência de auto-
aplicabilidade da norma constante do art. 37, VII, da Constituição -
para justificar o seu imediato exercício.
          O exercício do direito público subjetivo de greve
outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da
edição da lei complementar reclamada pela Carta Política. A lei
complementar referida  - que vai definir os termos e os limites do
exercício do direito de greve no serviço público - constitui
requisito de aplicabilidade e de operatividade da norma inscrita no
art. 37, VII, do texto constitucional. Essa situação de lacuna
técnica, precisamente por inviabilizar o exercício do direito de
greve, justifica a utilização e o deferimento do mandado de
injunção.
          A inércia estatal configura-se, objetivamente, quando  o
excessivo e irrazoável retardamento na efetivação da prestação
legislativa - não obstante a ausência, na Constituição, de prazo
pré-fixado para a edição da necessária norma regulamentadora - vem a
comprometer e a nulificar a situação subjetiva de vantagem criada
pelo texto constitucional em favor dos seus beneficiários.
          MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de admitir a utilização, pelos
organismos sindicais e pelas entidades de classe, do mandado de
injunção coletivo, com a finalidade de viabilizar, em favor dos
membros ou associados dessas instituições, o exercício de direitos
assegurados pela Constituição. Precedentes e doutrina.